Tribunal: TJES
Processo: 0008090-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008090-19.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DA PENHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS COMO PROVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 642 dias-multa. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e a concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante por tráfico de drogas, ou se deve prevalecer a tese absolutória por insuficiência de provas;
(ii) estabelecer se a análise do pedido de justiça gratuita deve ser apreciada desde logo ou postergada para a fase de execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) configura-se pela prática de qualquer dos núcleos descritos no tipo penal, não se exigindo a comprovação de ato de comercialização, bastando que a droga não se destine ao consumo próprio.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência constantes dos autos.
A autoria está confirmada por depoimentos firmes, coesos e convergentes dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante, colhidos em juízo sob contraditório, os quais descreveram o flagrante em local conhecido pelo tráfico, a apreensão de drogas de diferentes espécies e a posse de dinheiro fracionado pelo acusado.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como meio idôneo de prova para a condenação, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019).
O conjunto probatório afasta a alegação de insuficiência de provas e inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que sua análise compete ao juízo da execução, por ser o momento adequado para avaliar a condição econômica do condenado (STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.762.888/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/11/2024; TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/05/2024).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98,
caput
e § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019;
STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.762.888/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/11/2024;
TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/05/2024;
TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008090-19.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Marcos Vinicius da Penha
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (
id
. 12646996).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
2
-
verso

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 13 de maio de 2021, por volta das 10 horas e 40 minutos, na esquina da rua Soldado Dovalcir Otavio Bispo com a rua Jaguaré, no muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profesor Darcy Ribeiro, no bairro Praiamar, Nova Almeida, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", sete buchas da droga conhecida como "maconha" e uma bucha da droga conhecida como "haxixe"
[...].

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento da Escola Darcy Ribeiro, quando observaram o denunciado, escorado no muro da escola, na esquina da rua Jaguaré, em atitude suspeita, pois recebia dinheiro de um ciclista, fato que motivou a abordagem.

Embora o ciclista tenha se evadido, o denunciado foi abordado. Realizada busca pessoal, foi encontrado, no bolso traseiro de sua bermuda, uma bucha de haxixe, 02 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha. Escondido no chinelo esquerdo foi apreendida mais uma bucha de maconha e, na mão esquerda do denunciado, foi apreendida a quantia de R$221,00, proveniente do tráfico de drogas [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais acostadas no
id.
12647007, a
d
efesa postula a absolvição do recorrente, sustentando, em síntese,
a insuficiência probatória, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.
Por fim, requer
a concessão da justiça gratuita, com isenção das custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão de fl. 08 dos autos físicos do Inquérito Policial, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 09 dos autos físicos do Inquérito Policial, do Boletim Unificado de fls. 16/19 dos autos físicos do Inquérito Policial, e do Laudo Químico de fls. 31/33 dos autos físicos da Ação Penal.

Quanto à autoria do crime, entendo que também restou comprovada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Ainda em esfera investigativa, o Guarda Municipal Marcos Henrique Canuto Fernandes (fl. 06 dos autos físicos do inquérito policial)
disse o seguinte:

[...] que estavam em visita tranquilizadora
à
escola EMEF Prof Darcy Ribeiro localizada no bairro Praiamar, região de Nova Almeida, onde observaram um indivíduo em atitude suspeita, escorado no muro da escola na esquina da Rua Jaguaré, recebendo dinheiro de um ciclista; que diante da fundada suspeita abordaram tal indivíduo que recebia o dinheiro e o identificaram como sendo MARCOS VINICIUS DA PENHA; Que o ciclista não foi abordado por ter se evadido do local; Que após uma revista encontraram no bolso traseiro esquerdo da bermuda que MARCOS trajava, uma bolinha de substância similar à haxixe, dois pinos de substância similar à maconha além de seis buchas de substância similar à maconha; que encontraram ainda escondido entre seu chinelo do pé esquerdo uma bucha de substância similar à maconha e na mão esquerda de MARCOS a quantia de R$221,00 (duzentos e vinte e um reais) em notas trocas. [...].

Exatamente no
mesmo sentido se manifestou o Guarda Municipal Lucas Oliveira do Rego.

Em juízo, os referidos agentes públicos afirmaram o seguinte, conforme transcrito em sentença:

Ouvido em juízo, o Guarda Municipal Lucas Oliveira do Rego, apesar de declarar que não viu se o sujeito que se evadiu recebeu a droga, afirmando que viu apenas o acusado recebendo dinheiro dele, contou que as drogas descritas na denúncia foram encontradas na posse do acusado, se recordando de que havia droga embaixo de seu pé.

O Guarda Municipal Marcos Henrique Canuto Fernandes, sob o compromisso de dizer a verdade, esclareceu que estavam realizando visita tranquilizadora na escola Darcy Ribeiro, quando viram na sua esquina - que já é conhecida pelas viaturas que fazem o patrulhamento diário no local pelo intenso tráfico de drogas - o acusado escorado no muro fazendo alguma transação com dinheiro e mercadoria, o que motivou a abordagem dos guardas. Diante da abordagem, foi encontrada uma quantidade de dinheiro e drogas. Além disso, se recordou que as drogas estavam escondidas no seu bolso traseiro e entre o chinelo e os dedos. Acrescentou que deu pra identificar que as drogas estavam sendo entregues pelo acusado. Disse que no momento dos fatos estava o acusado e o ciclista (que foi quem recebeu o material), sendo que ao visualizar a viatura empreendeu fuga.

Por sua vez
, o apelante, em seu interrogatório judicial, conforme transcrito em sentença, “
confirmou que estava com dinheiro em suas mãos, mas negou a posse dos entorpecentes. Disse que estava com o ciclista e mais três pessoas, porém os policiais atribuíram a droga a ele pelo fato de ser o único que estava com o dinheiro. O acusado esclareceu que os amigos não foram apreendidos, pois dois deles eram menores de idade, e os outros dois os policiais afirmaram ‘que não tinham nada a ver’
[...]”
.

Das provas acima citadas, depreende-se que restou devidamente comprovada a autoria delitiva pelo recorrente. Apesar de sua negativa, os depoimentos dos guardas municipais são coesos, harmônicos e seguros ao descrever as circunstâncias da prisão.

Ambos os agentes confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o réu em atitude suspeita, realizando uma transação com um ciclista, que se evadiu com a aproximação da viatura.

A abordagem revelou a posse de diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha e haxixe), fracionados e prontos para a venda, escondidos em locais distintos (bolso e chinelo do réu), além da quantia de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) em notas trocadas, características típicas da atividade de traficância.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência é
assente
quanto à validade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando, como no caso, são prestados em juízo, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, e se mostram consistentes com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Assim sendo, a
s circunstâncias da prisão – local conhecido como ponto de venda de drogas, visualização de ato de mercancia, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, e a apreensão de dinheiro trocado – formam um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Por sua vez
,
passo à análise do pedido de
concessão da justiça gratuita, com isenção das custas processuais.

Como sabido, o
artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...]
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
[...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024).

[...]
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal
. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)